Tribunal: TJSP
Processo: 2001775-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
PRELIMINARES – Requerimento de Realização de prova antecipada no caso concreto – Não conhecimento – Questão que não foi apreciada na decisão agravada, não podendo este Tribunal se manifestar sobre ela, sob pena de supressão de instância – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de Home Care para tratamento do Agravado – Cobertura devida – Laudos

Ementa:
PRELIMINARES – Requerimento de Realização de prova antecipada no caso concreto – Não conhecimento – Questão que não foi apreciada na decisão agravada, não podendo este Tribunal se manifestar sobre ela, sob pena de supressão de instância – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de Home Care para tratamento do Agravado – Cobertura devida – Laudos Médicos claros ao estabelecer o quadro clínico do Autor e a necessidade de fornecimento do tratamento domiciliar pleiteado – Indicação de Home Care que cabe somente ao médico do paciente – Súmula 90 do E. TJSP – Impossibilidade da Operadora do Plano de Saúde determinar o procedimento a que deve, ou não, submeter-se o beneficiário contratante – Recusa ilegítima e ilícita – Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Operadora que poderá, na hipótese de improcedência da ação, após a realização de prova pericial nos autos, pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados – Necessidade de preservar a integridade física e psíquica do beneficiário em situação crítica – Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.